Tribunal: TJDFT
Processo: 0754239-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TÍTULO JUDICIAL. ALUGUÉIS E VALORES DEVIDOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. O dispositivo da sentença deve ser interpretado no juízo da liquidação. Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual de ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Precedentes do colendo STJ.

2. Na hipótese, o título proferido no processo de conhecimento remeteu as partes à liquidação de sentença visando a apuração de aluguéis e valores devidos, oportunidade em que somente após o imóvel será alienado judicialmente, observadas as frações ideais de cada condômino. Do saldo arrecadado na venda do imóvel, proceder-se-á o rateio entre os condôminos na proporção do quinhão de cada um.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.